Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709112-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DILENE GOMES BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de DILENE GOMES BARRETO, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “(...) Do Pedido de consulta ao sistema Sisbajud 1. Tendo em vista o resultado parcialmente frutífero da penhora BACENJUD em outro processo (ID 30821523), após a tentativa realizada nestes autos, defiro o pedido de nova consulta. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema BacenJud. 2. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1. Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.5. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 2.6. Não havendo valores encontrados em contas de titularidade da executada, retornem-se os autos ao arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente (até 27/1/2023). Do Pedido de pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD Indefiro a renovação da consulta ao sistema Renajud, considerando que o referido sistema foi consultado (ID 30821525) E face à ausência de demonstração de alteração patrimonial de bens em nome da executada. Do Pedido de pesquisa de bens pelo sistema e-RIDF Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema e-RIDF, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. Do Pedido de consulta de bens pelo sistema Infojud A consulta às declarações de imposto de rendas da parte executada é feita pelo Juízo mediante sistema InfoJud. Ocorre que tal pesquisa constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud.” Na origem, informa a exequente/agravante ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, na qual requereu a reiteração das pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Sustenta que a última consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD ocorreu no ano de 2017, tendo transcorrido prazo razoável desde a última consulta, o que possibilita a reiteração da diligencia. Aponta que o Juízo pode realizar consulta ao sistema e-RIDF para localização de bens em nome da devedora, haja vista a longa duração do processo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam determinadas consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, observo que a decisão agravada, ao contrário do que afirma o agravante, deferiu a reiteração da consulta. Dessa forma, observo a falta de interesse processual da agravante em relação a este pedido em particular. Em relação aos demais pedidos, entendo que o deferimento monocrático das medidas pleiteadas esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização das consultas pleiteadas, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2022 14:45:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora